Tribunal: TJES
Processo: 5006333-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006333-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO RABELLO DE ANDRADE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.

REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES
. R
ECUR
SO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2.
Tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, sua aprovação no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) não tem o condão de remir sua pena pelo estudo, uma vez que o benefício deve premiar a dedicação do reeducando que adquire, por conta própria, conhecimento durante o cumprimento da pena, de modo a lograr, com isso, aprovação no exame que certifica a conclusão do ensino médio, o que não é o caso de reeducando, que já havia concluído o ensino médio antes do cárcere. Precedentes.

3
.
Recurso ministerial conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 132.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0041337-74.2014.8.08.0035, que concedeu ao reeducando
BRUNO RABELLO DE ANDRADE,
remição da pena em 60 (sessenta) dias pela aprovação parcial no ENEM.

Em suas razões recursais, o
Parquet
de 1º grau suscitou preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, aduzindo que o
decisum
agravado “não analisou o argumento apresentado pelo Ministério Público, qual seja, a conclusão do Ensino Médio anteriormente ao início do cumprimento da pena”.

S
em razão o órgão ministerial. Explico.

Isto porque, como sabido, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...) 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Assim, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Posto isso, e sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, suscitada pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição pugnou pela reforma da decisão ora impugnada, aduzindo que o apenado possuía ensino médio completo anteriormente ao início do cumprimento da pena.

Assim, “seria incoerente o pressuposto de ressocialização pelo estudo quando ele sequer foi desenvolvido. Ora, se a ideia é a ressocialização pelo estudo e a conclusão do ensino superior não impediu que o apenado cometesse o crime, não poderia o mesmo ser ainda beneficiado pelo estudo ‘ressocializador’ realizado anteriormente à prática do delito”.

Sob tal perspectiva, afirma que, em prevalecendo a conclusão adotada, “teríamos a incongruência de que qualquer pessoa que já concluiu o ensino fundamental e médio iniciaria o cumprimento da pena em vantagem em relação aos demais apenados, uma vez que poderia realizar o ENCCEJA e o ENEM para obter a remição da pena em relação a todo o ensino fundamental e médio, ainda que tenha praticado o delito posteriormente à conclusão dos estudos, podendo, ainda, ser beneficiado, novamente, pela remição da pena quando for inserido em frente de trabalho durante a execução da pena”.

Pois bem. O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação [...].

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 - A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

[...]

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, que veio a reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Art. 3º. [...].

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Assim, depreende-se que
o benefício alcança
somente
os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena
e, por realizarem estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois, para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade. 2. Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional. 3. Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois, para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade. 2. Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional. 3. Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023).

E não é só. Colaciono, outrossim, entendimento sedimentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ATIVIDADE REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021) 2. O benefício objetiva premiar a dedicação do reeducando que adquire o conhecimento no cárcere. Pensar de forma diversas, seria como estabelecer espécie de crédito com a justiça àqueles que detenham formação antes do ingresso do sistema prisional. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5005851-33.2023.8.08.0000 – Relator Desembargador Willian Silva – Julg em 30/11/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma. 2. Inviável a concessão do acréscimo de 1/3 de tempo remido, na hipótese de conclusão de cursos profissionalizantes, dado que a norma do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal traz um rol taxativo de hipóteses em que o deferimento do aumento em questão é possível, elencando apenas as hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 3. O referido curso é de caráter particular e na modalidade EAD, sendo atividade NÃO ofertada pelo presídio Militar, inexistindo controle de coeficiente, aproveitamento e planilhas com carga horária do apenado. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5005851-33.2023.8.08.0000 – Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu – Julg em 01/12/2023).

Dito isso, analisando detidamente o caso apurado nestes autos, especialmente a documentação trazida pela acusação, infere-se que o apenado, quando do início do cumprimento de pena, já possuía segundo grau completo, ou seja, já havia concluído o ensino médio antes do cárcere, razão pela qual, nos termos da fundamentação acima, Bruno Rabello de Andrade não faz jus à remição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, para que seja afastada a remição concedida ao agravado em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Verifica-se que o voto de relatoria concluiu pelo provimento do recurso Ministerial, por entender que o apenado possuía ensino médio completo anteriormente ao início do cumprimento da pena, razão pela qual não poderia se valer da aprovação no ENEM para fins de remição de pena.

Não obstante, conforme já decidido por esta Corte,
"o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário"
(TJES, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022)" (AgEx 5011045-14.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Desª. Rachel Durão Correia Lima, data: 19/Oct/2023).

De tal sorte, peço vênia para divergir do E. Relator e NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.